Tribunal: TJDFT
Processo: 0747508-57.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ESTÁGIO OBRIGATÓRIO EM PERÍODO ANTERIOR À DATA PREVISTA PARA COLAÇÃO DE GRAU. OBRIGATORIEDADE. DANOS MORAIS. INOCORRENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ADEQUADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Na falta de informações claras a respeito do valor correspondente à obrigação de fazer, deve o julgador fixar o valor da causa segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
2. O dano moral deve ser considerado quando a dor, vexame, sofrimento, humilhação ou outro sentimento negativo foge ao que usualmente ocorre na vida.
3. Não comprovado, no caso concreto, que a conduta imputada à parte ré tenha causado aos autores prejuízos extrapatrimoniais que mereçam reparação, deve ser julgado improcedente o pedido de indenização por danos morais.
4. O pedido subsidiário de conversão da obrigação principal em perdas e danos não deve ser computado para fins de arbitramento dos honorários advocatícios, quando não convertida a obrigação.
5. Apelação dos Autores parcialmente provida. Apelação da Ré não provida. Unânime